Tribunal: TJSP
Processo: 1097939-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Julgamento de parcial procedência – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - Ofício a OAB, ao NUMOPEDE e Delegacia de Polícia – Rejeição – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade da taxa de juros mensal contratada, por corresponder a mais que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Julgamento de parcial procedência – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - Ofício a OAB, ao NUMOPEDE e Delegacia de Polícia – Rejeição – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade da taxa de juros mensal contratada, por corresponder a mais que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS - Determinação para que sejam readequadas à taxa média de mercado - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Restituição que deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé (Súmula 159 do E. STF) - Contrato celebrado anteriormente à orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência no 1.413.542/RS - DANOS MORAIS - Cobrança de juros considerada abusiva, que não justifica, per se, a reparação moral – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Encargos de sucumbência devidamente distribuídos - Majoração, todavia, do valor fixado por equidade - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, em reduzida extensão.